Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-11.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação e, embora tenham apresentado ciência da intimação com vistas à oferta de contrarrazões, aludidas peças não constam deste caderno processual. A fim de que seja evitada futura arguição de nulidade, determino que retornem os autos à Secretaria para certificação da ausência de manifestação das partes apeladas. Após, voltem conclusos a esta relatoria. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator